Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-43.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c condenatória - Previdenciário – Cirurgião-dentista – Município de Barueri - Pretensão de reconhecimento de suas atividades como sendo especial, para fins de aposentadoria, com paridade e a integralidade de proventos, além do pagamento de abono permanência – Sentença de procedência – Pretensão reforma – Impossibilidade - Servidor que labora em condições

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c condenatória - Previdenciário – Cirurgião-dentista – Município de Barueri - Pretensão de reconhecimento de suas atividades como sendo especial, para fins de aposentadoria, com paridade e a integralidade de proventos, além do pagamento de abono permanência – Sentença de procedência – Pretensão reforma – Impossibilidade - Servidor que labora em condições especiais – Comprovação que se deu mediante LTCAT produzido pela própria Municipalidade, bem como através do PPP – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial – Aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57, da Lei no 8.213/91 - Questão já pacificada pelo C. STF por meio da Súmula Vinculante n. 33 – Paridade e integralidade – Possibilidade - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 – Autor que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 41/03 e 47/05 – Abono permanência – Garantia constitucional (art. 40, § 19) - Precedentes desta C. Câmara de Julgamento, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça - Juros e correção monetária a serem apurados em liquidação, pelos índices vigentes à época da execução de sentença - Sentença mantida – Recursos desprovidos.